Tribunal: TJBA
Processo: 8049409-17.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049409-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JITAÚNA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE MACONHA, CRACK E PETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. RISCO À SAUDE EM RAZÃO DA SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 03/06/2025, no município de Jitaúna/BA, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). 2. Apreensão de 59,24g (cinquenta e nove gramas e vinte e quatro centigramas) de maconha, fracionados em 06 (seis) porções, e 39,04g (trinta e nove gramas e quatro centigramas) de cocaína, distribuídos em 122 (cento e vinte duas) pedras, além de balança de precisão, rádios comunicadores, aparelhos celulares, triturador e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, todos usualmente vinculados à mercancia ilícita. 3. O flagrante foi convertido em prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. II. Questão em discussão 4. Quatro são os pontos controvertidos: (i) a idoneidade da fundamentação do decreto prisional, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) a alegada desnecessidade da prisão preventiva em face de condições pessoais favoráveis; (iii) a invocada violação ao princípio da homogeneidade; e (iv) o risco à saúde do paciente em virtude da superlotação carcerária. III. Razões de decidir 5. A decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos, consistentes na quantidade e diversidade de entorpecentes, na forma de acondicionamento e na apreensão de petrechos relacionados à traficância, que indicam provável habitualidade no comércio ilícito de entorpecentes, além da participação de adolescente. Circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. 6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos. 7. O princípio da homogeneidade não se aplica, pois não há como antever, neste momento processual, eventual regime ou quantum de pena a ser fixado, inexistindo desproporcionalidade flagrante entre a prisão cautelar e a sanção definitiva. 8. A tese de risco à saúde devido a superlotação carcerária não foi submetida ao juízo de origem, razão pela qual não comporta conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 315; Lei 11.343/2006, art. 33; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 98.483/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 27/06/2018; STJ, RHC 126.604/MT, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 16/12/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8049409-17.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente Leandro França dos Santos, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Jitaúna. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do Habeas Corpus e, nessa extensão, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)